Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705893-41.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDO: SAFRA ATACADO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. RETENÇÃO DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – Em licitação, decorridos 60 dias da data de entrega da proposta e sem convocação do Poder Público para a assinatura do contrato, fica o licitante liberado de todos os compromissos assumidos, com direito à restituição da caução prestada (art. 64, §3o, da Lei 8.666/93). II – Gera enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico, a retenção da caução prestada para aquisição de imóveis em licitação, uma vez que o contrato não se formalizou por circunstâncias não imputáveis ao particular. III – Apelação provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o, 41 e 43, § 6o, todos da Lei 8.666/1993, sustentando a impossibilidade de restituição da caução. Aduz que a resilição do contrato se deu de forma imotivada e por decisão exclusiva da recorrida, razão pela qual devem ser aplicadas as cláusulas 23, 24 e 26, todas do Edital de Licitação 6/2013 da recorrente. Em sede de contrarrazões o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 3o, 41 e 43, § 6o, todos da Lei 8.666/1993, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1620394/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise das cláusulas do edital e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009